Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709655-92.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: RYCHELME LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ante a manifestação do apelante através do derradeiro requerimento (ID 72586769), em que requer a desistência do apelo, tendo em vista que a parte ré sequer foi citada, sob o amparo doartigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, que estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito ecom fulcro noartigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO-A, colocando termo à apelação. Que sejam irradiados os efeitos jurídicos e legais da desistência e sua homologação, e recolhidas as custas e honorários, na forma convencionada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para arquivamento após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital